Tribunal: TJDFT
Processo: 0714948-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714948-60.2025.8.07.0000 RECORRENTE: FRANCISCO JOSÉ DANTAS PEREIRA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso interposto contra decisão proferida em ação monitória que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela parte agravante. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se a parte agravante preenche os requisitos legais e fáticos para concessão do benefício da gratuidade de justiça, considerando sua alegada hipossuficiência econômica e sua situação de endividamento. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A concessão da gratuidade de justiça exige a comprovação objetiva da impossibilidade de a parte arcar com os custos do processo, nos termos da legislação aplicável. 4. Na ausência de critérios legais objetivos, é razoável adotar os parâmetros da Resolução n. 271/2023 da Defensoria Pública do Distrito Federal, que fixa o limite de renda familiar bruta mensal em até cinco salários-mínimos para caracterização da hipossuficiência. 5. Os contracheques juntados aos autos demonstram que a renda da parte agravante supera, em muito, o limite estabelecido pela Resolução n. 271/2023 da Defensoria Pública do Distrito Federal, afastando a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência. 6. Descontos relativos a empréstimos consignados e compromissos financeiros assumidos voluntariamente não justificam, por si sós, a concessão do benefício. 7. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência tem natureza relativa (juris tantum), podendo ser afastada diante de outros elementos constantes dos autos. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. A concessão da gratuidade de justiça exige comprovação da hipossuficiência econômica, sendo legítima a adoção de critérios objetivos como os fixados pela Defensoria Pública. 2. A declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa, que pode ser afastada por ausência de comprovação suficiente nos autos. Dispositivos relevantes citados: Resolução DPDF n. 271/2023. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1368011, 0706223-24.2021.8.07.0000, Rel. Des. Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, j. 26/8/2021, DJE 10/9/2021. O recorrente alega violação ao artigo 99 do CPC, sustentando que não possui condições financeiras de arcar com as custas judiciais e despesas processuais dos autos sem causar prejuízo ao seu sustento. Aduz que está superendividado, de modo que o deferimento da gratuidade de justiça, nos termos da declaração de pobreza firmada e juntada aos autos, bem como demais provas, é medida que se impõe. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao preparo, entende o STJ que “É desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício" (AgInt no REsp n. 1.937.497/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 29/6/2022). Nesse sentido também, a decisão proferida no AREsp n. 2.709.524, Ministro Marco Buzzi, DJe de 30/10/2024. Ademais, "A jurisprudência da Corte Especial evoluiu para considerar viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita, dispensando-se a exigência de petição avulsa e seu processamento em apartado quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente” (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022). Nesse aspecto, confira-se ainda a decisão monocrática proferida no EDcl no AREsp n. 1.321.205, Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 25/09/2024. Em face de tais razões, a questão deve ser submetida ao juízo natural para a análise do seu cabimento. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto à mencionada contrariedade ao artigo 99 do CPC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado em relação a ausência de comprovação da alegada hipossuficiência, decorreu da análise do conjunto fático-probatório constante dos autos, de modo que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030